Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-87.2020.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001202-87.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA - CPF: 431.384.709-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELOS CONTRATANTES – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001202-87.2020.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTÔNIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1001202-87.2020.8.11.0009), ajuizada pelo apelante contra o BANCO CETELEM S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação da magistrada, a documentação trazida aos autos comprova cabalmente a existência e validade do negócio jurídico questionado na inicial, demonstrando ser “
inverídica e contra a prova
(a)
alegada inexistência de relação jurídica entre as partes, pois
(...)
é possível aferir perfeitamente a celebração do contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento sob o número 51-821421656/16 entre a parte requerente e requerido, sendo, inclusive, juntados os documentos
(pessoais)
do requerente, tais como RG, comprovante de residência e cartão de conta poupança
”, e, por isso, entendendo que ocorreu “
alteração da verdade dos fatos, visando atingir objetivo ilegal, a saber, enriquecer-se indevidamente
”, condenou o autor ao pagamento de “
indenização por litigância de má fé no valor corresponde a 1% (um por cento) do valor atribuído a causa
” (cf. Id. no 86651982).

O apelante sustenta que
“inexiste
(...)
demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé
”,

assevera
ndo
que, antes
mesmo
de ajuizar esta ação, tentou
solucionar o problema através da
via administrativa,
entrando em
contato
com o réu/apelado
p
or meio do
site “consumidor.gov”,
porém,
não obteve o retorno desejado, restando-lhe
, pois,
a via judicial para
a resolução da questão controvertida.

Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que o Banco/réu não comprovou a regularidade da contratação, nem mesmo a efetiva disponibilização da quantia supostamente emprestada, tendo em vista que “
o documento de Id 40533572

se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento
”,

não possuindo menor validade como prova dos fatos; acrescenta, ainda, que não foi observado o que dispõe o art. 6o da Lei no. 10.820/2003 e a Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 a respeito da autorização à averbação de desconto em benefício previdenciário, sendo que “
a ausência
(do documento)
torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo face ao vício do consentimento
”.

Afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “
afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentaria e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 86651987).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 86651991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante expôs, na petição inicial, que, “
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato no 51-821421656/16 em favor do réu Banco Cetelem, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”, e, por isso, através da plataforma digital “consumidor.gov”, encaminhou solicitação ao Banco/réu exigindo a apresentação da documentação relativa à contratação, contudo, ele apenas “
se esquivou e não atendeu aos pedidos formulados pela
(...)
via administrativa
”, então, não vendo outra alternativa, propôs a ação declaratória/indenizatória objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de ilegalidade dos descontos em seu benefício previdência, com a consequente condenação do réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos (cf. Id. no 86651023).

O réu Banco Cetelem objetou, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo, a sua validade e a legitimidade dos descontos questionados; alegou que
“
o contrato objeto dos autos foi celebrado em 28/11/2016, no valor de R$ 3.366,32, a ser pago em 72 parcelas de R$ 100,56, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora
”,
e que

“
o valor contratado foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado, de n.o 70777, ag. 3456, do Banco Caixa Econômica Federal
”,
daí porque não há falar em fraude ou em qualquer outra falha na prestação do serviço bancário
(cf. Id no 86651959); nesse sentido, e como prova da contratação, trouxe aos autos cópia do instrumento do contrato originário da relação jurídica (“
Cédula de Crédito Bancário Com Pagamento Por Consignação Em Folha de Pagamento - CCB
” -
cf. Id. 86651960 - pág. 7/8),
acompanhando da cópia dos documentos pessoais do autor (
cf. Id. no 86651960 - pág. 2/5
) e do comprovante de disponibilização dos valores (cf. Id. no 86651961).

A MMa. Juíza, então, decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado da lide, dando pela improcedência do pedido, por entender que o réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado no caso, infirmando completamente a tese do autor de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude pelo uso de seus dados pessoais, afinal, restou demonstrado que, “
em 28 de novembro de 2016, as partes firmaram realmente contrato de financiamento no valor de R$ 3.366,32, para pagamento em prestações mensais no valor de R$ 100,56, ao contrário do defendido na inicial.
(...)
, o Banco/requerido colacionou também ao Id. no 40533569, comprovante de TED da liberação do valor financiado em conta do requerente, documento este que entendo suficiente para demonstrar que o requerente efetivamente recebeu o valor contratado
”
(cf. Id. no 79570466).

Com efeito
, não há crítica a ser feita à conclusão sentencial.

O réu Banco Cetelem juntou aos autos prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pelo autor e que contém todos os dados da operação
, o
comprovante de transferência bancária (TED) a conta corrente do autor
, cuja titularidade não foi questionada durante o processo, além de ser comprovada pela cópia do cartão magnético apresentado no momento da contratação com os demais documentos pessoais do autor (
cf. Id. no 86651960 ao 86651962).

Há, portanto, comprovação convincente de que o autor emitiu a CCB no
51-821421656/16,
datada de
28/11/2016
, para documentar o contrato de empréstimo celebrado com o Banco Cetelem, sendo, pois, descabida a mera
cogitação quanto à responsabilidade civil do réu pelo exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Há, além disso, demonstração de que, em
25/10/2019
, o autor abriu reclamação administrativa via o portal eletrônico “consumidor.gov”, por intermédio do advogado que o representa nestes autos, em que expôs que, “(uma vez que)
a mesma não firmou tantos empréstimos, vem, através de seu advogado, requerer que sejam fornecidas cópias dos contratos de empréstimo consignado sob n.o 51-822199651/17_01, 22-832887803/18, 22-832887779/18, 51-822199654/17 e
51-821421656/16,
assim como os seus respectivos comprovantes de recebimentos dos valores juntamente com a imprescindível autorização para realização dos descontos”
(
destaquei
- cf. Id. no 86651032
- pág. 1
); em resposta, o Banco Cetelem informou que, “
conforme o solicitado, segue em anexo o documento da transferência realizada na conta de sua titularidade, referente a cópia de contrato a mesma será encaminhada via correios
(isto é, ao endereço indicado no contrato pelo autor/devedor)”, objetando somente o requerimento de

disponibilização das
cópias dos instrumentos dos contratos através da plataforma digital por medida de segurança, afinal, tratam-se de dados pessoais e sigilosos do contratante (cf. Id. no 86651032 - pág. 2).

Em
03/06/2020
, o autor/apelante propôs esta demanda, sem nada dizer a respeito do recebimento (ou não) do instrumento contratual via Correios, também nada dispôs acerca da intenção de acessar os documentos por meio de tutela cautelar de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, e, sim, afirmando desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu
(cf. Id. no 86651023
), e, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, o autor não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo comprovante
da contratação
e da transferência dos valores a sua conta bancária junto à CEF, seguiu afirmando que não teve qualquer proveito econômico com a operação (cf. Id. no 86651972).

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora,
conforme bem assinalado pela juíza sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal do autor/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação a
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021